Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-43.2015.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001170-43.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), W R OLIVEIRA CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 13.869.846/0001-04 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001170-43.2015.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: W R Oliveira Contabilidade - ME

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE ABANDONO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando não evidenciada a intenção do autor em deliberadamente abandonar a causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001170-43.2015.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: W R Oliveira Contabilidade - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da

ação de busca e apreensão que move contra a apelada, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o apelante requer a nulidade da r. sentença, sustentando, em síntese, a inocorrência do abandono, tendo em vista que fora dado prosseguimento no feito, com a devida distribuição da carta precatória, além da realização de diligência no sentido de localizar o bem.

Sem contrarrazões, em razão da não formação da angularização processual (certidão id. 87230967, p.2).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001170-43.2015.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: W R Oliveira Contabilidade - ME

V O T O

Inicialmente,
mister
se faz constar que após a interposição do presente recurso, antes da remessa dos autos a este e. Tribunal, o banco apelante peticionou nos autos de origem, alegando que as partes formalizaram acordo, pugnando pela suspensão da ação, sem, contudo, requerer a homologação da transação.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pleito de suspensão, tendo em vista que o pedido foi realizado após a prolação da sentença, razão pela qual o banco apelante interpôs um segundo recurso de apelação em face dessa decisão.

Entretanto,
não conheço do segundo apelo
, ante a sua manifesta inadmissibilidade, notadamente em razão de ser incabível a interposição de recurso de apelação em face de mera decisão.

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de busca e apreensão contra W R Oliveira Contabilidade - ME, visando o recebimento de R$ 20.277,32 (vinte mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), em decorrência da inadimplência do contrato de financiamento para aquisição de bens e/ou serviços celebrado entre as partes, que tem por garantia em alienação fiduciária o veículo Renault Megane, ano/modelo 2008/2009, placas NJO4268.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento que o autor abandonou a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (id. 87230956).

Inconformado, o banco recorre arguindo a nulidade da r. sentença, sustentando, em síntese, a inocorrência do abandono, tendo em vista que fora dado prosseguimento no feito, com a devida distribuição da carta precatória, além da realização de diligência no sentido de localizar o bem.

Pois bem. Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, necessário se faz a intimação específica do patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

In casu
, em que pese tenha sido cumprida a determinação de intimação pessoal da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, verifico a inocorrência do abandono da causa, tendo em vista que a instituição financeira se manifestou nos autos, juntando comprovante de pagamento de diligência do oficial de justiça antes da prolação da sentença. Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar o
decisum
objurgado.

Ademais, verifico que o apelante providenciou a distribuição da carta precatória nesta Capital e estava diligenciando no sentido de localizar o bem, tanto que o feito atingiu sua finalidade com a apreensão do veículo.

Sob outro ângulo,
mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa, o que não restou evidenciado.

Nesse sentido é o entendimento de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, confira:

“Abandono da causa, pelo autor, por mais de 30 dias (inciso III):

Ocorre quando o autor não promove atos e diligencias de sua incumbência e que indispensáveis para o prosseguimento do feito.
O abandono da causa pelo autor se caracteriza por dois requisitos: o
decurso do prazo de 30 dias
e a existência de determinação judicial para que o autor pratique determinados atos. Antes, porém, de decretar a extinção do processo, o juiz deverá intimar pessoalmente o autor para que dê andamento ao processo (§1o), lembrando que, depois de apresentada a contestação, a extinção depende de requerimento do réu (§6o), nos termos da súmula 240 do STJ.”
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Rideel, 2016, p. 346 - destaquei).

No mesmo sentido já manifestou este Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – INCOBSERVÂNCIA DO PRECONIZADO NO

267, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Inexistindo o elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar a causa, descabe a extinção do processo, com embasamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC
.

2 – Na ausência de intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 267, III e §1o, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.”
(RAC n. 138819/2014, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2015 – negritei)

Desse modo, não restando evidenciada a intenção do autor em abandonar a causa, é incabível a extinção do processo. Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, o recurso deve ser provido.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021